Tribunal: TJES
Processo: 5001440-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JULIETE DA COSTA AGUIAR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5001440-02.2023.8.08.0014

Recorrente: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: JULIETE DA COSTA AGUIAR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: SEGURO, CADASTRO E SERVIÇO DE TERCEIROS. ALÉM DESTAS, PLEITO DE REVISÃO QUANTO ÀS TAXAS APLICADAS AO CONTRATO FIRMADO, TENDO EM VISTA A DISCREPÂNCIA AOS COMPARATIVOS COM AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO APLICADAS À ÉPOCA DO FIRMAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3). RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU A FIM DE QUE SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E, QUANDO DO SEU JULGAMENTO, LHE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA, IMPROCEDENTES PEDIDOS EXORDIAIS.
(4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS(6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

Trata-se de recurso movido pela parte ré, em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, na qual a parte buscou a discussão da abusividade das taxas de mercado, e a restituição das seguintes tarifas que lhe foram cobradas:

SEGURO PRESTAMISTA (R$434,83), CADASTRO (R$800,00) e SERVIÇO DE TERCEIROS (R$649,00).

Em sede recursal, o requerido suscita a legalidade nas taxas cobradas ao requerente, pugnando pela reforma integral do julgado para que seja dada improcedência aos pedidos iniciais.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado não merece reparo.

Posto isto, friso inicialmente
que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA):

No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:

2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

– TARIFA DE CADASTRO:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
março de 2022
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$800,00 (oitocentos reais)
, não havendo superação do valor anteriormente indicado e, dessa forma, não ficando caracterizada a abusividade, inexigindo valor a restituir.

- SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS:

O contrato firmado entre as partes estipula, em campo próprio, a cobrança de “
despesas serviços de terceiros
”, sem qualquer discriminação acerca do conteúdo da prestação a que se refere o mencionado item. Pelo contexto da pactuação, é lícito concluir que não se trata de serviços prestados à guisa de correspondentes, intermediários da transação financeira, disciplinados pela Resolução BACEN nº 3.954/2011.

Portanto, a ausência de especificação acerca do serviço terceirizado prestado leva à conclusão de inobservância das normas do Conselho Monetário Nacional, que exigem tal detalhamento e previsibilidade, e, mais do que isso, conduz à patente constatação de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, sob o tema nº 958, definiu o seguinte: “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

Por tais razões, resta evidente que a cobrança efetuada sob a rubrica “serviços de terceiros” deve ser reputada abusiva e, em consequência, devolvida de maneira simples ao postulante.

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas, a r. Sentença não merece ser reformada, de forma que deve ser mantido o entendimento da origem, tal qual reconheceu a abusividade, tão e somente, das tarifas a seguir, determinando:

a)
A restituição
simples
da
TARIFA DE SEGURO,
consistente no valor de
R$434,83 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos);

b)
A restituição
simples
da
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS,
consistente no valor de
R$649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais);

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, nos termos do artigo
85, §8° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)